Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos etc. Em face do julgamento IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 em sessão realizada no dia 29/3/2021 pela eg. Câmara de Uniformização, a parte agravante requer o regular prosseguimento do feito, com aplicação da tese fixada. Importa observar, no entanto, o disposto no artigo 982, § 5o, do CPC, segundo o qual o término da suspensão ocorrerá se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário. Aguarde-se, pois, certidão de trânsito em julgado. I. Brasília, 26 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator